Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715091-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS, PAULO VICENTE DA SILVA MEDEIROS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL BONSAI D E S P A C H O Intimem-se as partes agravantes, MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS, JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS e PAULO VICENTE DA SILVA MEDEIROS, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para que se pronunciem sobre possível conhecimento parcial do recurso. Na hipótese, tendo em vista que parte das questões jurídicas trazidas à discussão pelo recurso de agravo de instrumento não podem mais ser alterados, visto que alcançados pela imutabilidade da preclusão ou coisa julgada, é possível elencar inadmissibilidade destas parcelas do recurso, o que poderia conduzir ao conhecimento apenas parcial do agravo de instrumento. Assim, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC, manifestem-se os agravantes especialmente sobre possível não conhecimento dos seguintes temas: a) constituição, excesso de execução e validade da dívida que justificou a penhora do imóvel debatido nos autos; b) natureza da dívida e sua prescrição; c) aquisição de boa-fé dos imóveis e ausência de débitos de taxa de condomínio na escritura pública; d) e aprovação pela assembleia condominial de eventuais taxas de administração ou taxas extras. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator